Tribunal: TJES
Processo: 0000393-39.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-39.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: EMANUEL BUZATO PEREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INCAPACIDADE ANTERIOR AO LIMITE ETÁRIO DE DEPENDÊNCIA. DIREITO À PERMANÊNCIA COMO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na petição anterior à sentença, o apelado apenas reforçou a existência de documento, já anexado à inicial e à réplica, reforçando que sua análise seria relevante para o deslinde da questão, eis que demonstra que a apelante tinha conhecimento da existência de filhos menores do associado.
Nesse viés, considerando que a apelante teve plena oportunidade de se manifestar acerca do documento, o cerceamento de defesa não resta configurado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2.

Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados e sob curatela, iniciando-se a contagem apenas quando cessada a incapacidade. Precedente: AgInt no REsp n. 1.902.058/PR. Prejudicial de mérito rejeitada.

3.

Conforme o art. 12, inciso II do Estatuto do plano de saúde,
“Consideram-se dependentes dos associados da CASSI, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados: II - filhos(as), incluídos(as) os (as) adotivos(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade”
. O § 1º do referido dispositivo preceitua, por sua vez, que
“A invalidez para o trabalho, ocorrida durante a condição de dependente e reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI, assegura, enquanto permanecer esta condição, a manutenção no Plano de Associados, após o limite de idade previsto nos incisos II e III deste artigo”
.

4. Os laudos médicos que instruem os autos apontam que, antes da referida idade, o apelado já havia sido diagnosticado com esquizofrenia paranóide,
sem condições de prover as necessidades vitais básicas nem lidar com os atos da vida civil, motivo pelo qual deve permanecer como beneficiário do plano de saúde.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000393-39.2020.8.08.0061

Apelante:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Apelado:

Emanuel Buzato Pereira Azevedo, representado por Augusta Maria Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de apelação interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra a sentença de fls. 188/189 (integrada pelas decisões de fls. 195/197 e 208/208v) proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos da ação ordinária ajuizada por Emanuel Buzato Pereira Azevedo, representado por Augusta Maria Pereira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante na obrigação de fazer consistente em manter o apelado como beneficiário do plano de saúde.

Nas razões de fls. 213/223, a apelante alega em síntese que (a) o apelado é filho de ex-funcionário do Banco do Brasil e ex-participante do plano de saúde (falecido em 14/11/2006) denominado Cassi Associados; (b) foi excluído do quadro de beneficiários ao completar 24 (vinte e quatro) anos em 02/09/1995; (c) a sentença é nula por cerceamento de defesa, eis que o apelado juntou documento após a apresentação da defesa e, ato contínuo, o Magistrado de origem proferiu julgamento antecipado, nele se baseando; (d) a pretensão está prescrita, posto que o autor completou vinte e quatro anos em 1995, foi interditado em 2005 e o termo de compromisso de curador é datado de 2006, sendo que a ação só foi proposta em 2020; (e) o plano de saúde é coletivo de autogestão; (f) os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados são regulados pelo estatuto; (g) a invalidez que autoriza a permanência do dependente como beneficiário deve ter ocorrido durante essa condição; e (h) a sentença deve ser anulada ou reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 234/264, nas quais o apelado pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 3955015, pela rejeição da preliminar e da prejudicial de prescrição, bem como pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com o agravo de instrumento n. 5008902-86.2022.8.08.0000.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante argui preliminarmente a nulidade d
a sentença por cerceamento de defesa, eis que o apelado juntou documento após a apresentação da defesa (fl. 187) e, ato contínuo, o Magistrado de origem proferiu julgamento antecipado, nele se baseando.

Sem razão a apelante.

Na petição de fls. 185/186 o apelado apenas reforçou a existência do referido documento (Carteira de Pecúlio - Adicional IV), já anexado à inicial e à réplica (fls. 7v e 164), reforçando que sua análise seria relevante para o deslinde da questão, eis que demonstra que a apelante tinha conhecimento da existência de filhos menores do associado.

Nesse viés, considerando que a apelante teve plena oportunidade de se manifestar acerca do documento, o cerceamento de defesa não resta configurado.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Prejudicial de mérito de prescrição

A apelante sustenta que a pretensão está prescrita, posto que o autor completou vinte e quatro anos em 1995, foi interditado em 2005 e o termo de compromisso de curador é datado de 2006, sendo que a ação só foi proposta em 2020.

Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados e sob curatela, iniciando-se a contagem apenas quando cessada a incapacidade, como se depreende dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.164.869/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/5/2018; REsp 1.684.125/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018; REsp 908.599/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2008.

2. "Portanto, no caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade." (REsp 1.469.825/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/4/2018).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.902.058/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça consigna que
“A não ocorrência da prescrição em face dos incapazes é justamente para sua proteção”
, motivo pelo qual
“devem ser preservados os direitos do incapaz enquanto durar sua condição de incapacidade, sendo inadmissível seu direito prescrever por inércia de quem deveria atuar em sua defesa”
.

Assim, considerando que o apelado permanece interditado e sob curatela, não há motivo para acolhimento da prejudicial de mérito.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

Mérito

A análise do mérito recursal cinge-se em verificar o direito do apelado de permanecer como beneficiário do plano de saúde apelante (CASSI).

Conforme o art. 12, inciso II do Estatuto do plano de saúde,
“Consideram-se dependentes dos associados da CASSI, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados: II - filhos(as), incluidos(as) os (as) adotivos(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade”
(fl. 56v).

O § 1º do referido dispositivo preceitua, por sua vez, que
“A invalidez para o trabalho, ocorrida durante a condição de dependente e reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI, assegura, enquanto permanecer esta condição, a manutenção no Plano de Associados, após o limite de idade previsto nos incisos II e III deste artigo”
.

No caso concreto, os documentos de fls. 7v, 164 e 187 demonstram que o apelado era beneficiário de seu genitor no Plano de Pecúlio, inscrito como dependente no Banco do Brasil e na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, o que, nos termos do art. 8º do Estatuto do CASSI, comprova a qualidade de dependente do plano de saúde.

No que concerne à capacidade do apelado, há laudo médico atestando que, ainda no ano de 1992, não podia exercer adequadamente uma atividade profissional (fl. 26), devendo ser reconhecido o direito de manutenção na qualidade de beneficiário do plano de saúde após o limite de idade de 24 (vinte e quatro) anos.

Nesse sentido, o laudo pericial do Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta-ES comprova que o apelado iniciou tratamento psiquiátrico ainda em 23/08/1991, passando por diversas internações em virtude de déficit cognitivo e afetivo volitivo severos, senso crítico e freios éticos comprometidos, evidenciando atividade delirante e alucinatória, formatador de quadro psicótico crônico de caráter irreversível (esquizofrenia paranóide), sem condições de prover as necessidades vitais básicas, nem lidar com os atos da vida civil (fl. 24v).

A jurisprudência reconhece o direito de manutenção do plano de saúde do filho dependente nessas condições:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REINCLUSÃO DE FILHO DEPENDENTE NA CONDIÇÃO DE CURATELADO. INVALIDEZ. No caso em epígrafe, a relação jurídica deduzida, na origem, resulta do suposto descumprimento de obrigações contratuais relativas a plano de saúde operado por entidade sem fins lucrativos ao qual o autor objetiva a reinclusão de seu filho na qualidade de beneficiário do plano, ao argumento de sua incapacidade/invalidez, durante a condição de dependente.
Conforme os laudos acostados à inicial, o filho do autor apresentava problemas decorrentes de patologia psiquiátrica que o acomete há mais de 20 anos
. Médico psicanalista concluiu que a doença foi progredindo e se instalando, levando a apresentar sintomas até os dias atuais em progressão contínua e permanente, compatíveis com o quadro de transtorno esquizoafetivo. Constatou ainda a expert que o filho do autor apresenta um grande comprometimento cognitivo, sendo capaz de exercer com autonomia apenas algumas atividades da vida diária de baixa complexidade, sendo insuficiente, inclusive, para a total proteção do curatelado, a tomada de decisão apoiada prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Embora a incapacidade do paciente para a prática de atos complexos tenha sido reconhecida apenas recentemente por sentença proferida em ação de interdição, não há dúvidas de que
a patologia mental que acomete o filho do apelado já apresentava diversos sinais na infância, enquanto ainda dependente do plano de saúde da apelante CASSI, conforme evidenciado pela ampla prova documental que instrui o processo
. Desse modo,
não se sustenta a tese recursal de que a incapacidade ocorreu tempos depois da exclusão do filho do apelado dos quadros de dependentes de seu plano
. Assim, em que pese os filhos dos associados ao plano CASSI serem excluídos dos quadros de dependentes quando completam seus 24 anos de idade,
nos termos do próprio Regulamento do Plano de Associados, é permitida a sua permanência ou reinclusão desde que tenha ocorrido a invalidez deste filho durante a condição de dependente
. Nota-se então, pelo conjunto probatório apresentado aos autos, que a edificação do cenário de invalidez do filho do apelado guarda contemporaneidade ao tempo em que figurava como dependente do titular do plano de saúde, de modo a lhe fundamentar a pretensão autoral. Convém salientar a finalidade social do contrato firmado entre as partes, que é restabelecer a saúde do contratante e seus dependentes diante de quaisquer situações desfavoráveis, o que é ínsito ao dever de boa-fé entre os contratantes. Dano moral caracterizado. Compensação adequadamente arbitrada. Súmula nº 343, TJRJ "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, 0039797-11.2019.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 27/07/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

A Procuradoria de Justiça salienta que o apelado nasceu em 1971 e tinha 20 anos de idade quando foi diagnosticado com esquizofrenia paranóide, razão pela qual
“possuía o direito de permanecer inscrito no plano de assistência médica após os 24 anos, em razão de sua condição mental que o impossibilitava de realizar atividade profissional”
.

Assim, não verifico motivo para reformar a sentença que condenou a apelante a manter o apelado na qualidade de beneficiário do plano de saúde CASSI Associados.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.